Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711755-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravante. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator